Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008076-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[VITORIA CAMARGO CIRQUEIRA - CPF: 065.537.082-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITORIA CAMARGO CIRQUEIRA - CPF: 065.537.082-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS EM TRANSPORTE PÚBLICO INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE COM FILHOS MENORES E ENDEREÇO CERTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – QUANTIDADE DA DROGA PONDERADA COM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PESSOAIS – APARENTE TRANSPORTE DA DROGA COMO MULA, PRIMARIEDADE, MENORIDADE RELATIVA E INTERROGATÓRIO PRESTADO – INTERPRETAÇÃO
PRO INFANS
– PREMISSA DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A iminente conclusão da fase instrutória, a menoridade relativa e a vulnerabilidade dos filhos da paciente recomendam, ante a perspectiva da menor restrição à liberdade e pela interpretação
pro infans
, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, “
porquanto seu recolhimento residencial a impediria de exercer o labor e outras atividades benéficas às crianças
” (STJ, HC no 539.327/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008076-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE:

CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE– DEF. PÚBLICA

PACIENTE:

VITÓRIA CAMARGO CIRQUEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VITÓRIA CAMARGO CIRQUEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código 183920), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas em transporte público interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, todos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que: 1) a paciente faria jus a prisão domiciliar porque é mãe de duas crianças Samuel Camargo, nascido em 28.8.2018, e Henrique Gabriel Camargo Geremia, nascido em 18.11.2015,
“é primária, não integra qualquer organização criminosa, já foi interrogada nos autos e possui residência na Rua Anísio Teixeira, 4020, apto 02, Setor 11, Ariquemes– RO”.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória à paciente
“por não subsistirem os requisitos da prisão preventiva, bem como, em razão dela ser mãe de 2 (dois) filhos menores de idade ”
(
ID

39224958), com documentos (ID 39224959/ID

39224994).

O pedido liminar foi deferido para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares (ID 39301495).

O Juízo singular prestou informações (ID 39391959).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus:

Tráfico de drogas - Busca-se a restituição do status libertatis da solicitante, mesmo que condicionada à imposição de medidas alternativas ao cárcere ou a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP -Liminar deferida –“Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12(doze) anos de idade incompletos. Mais recentemente, na esteira do que decidido pelo e. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641, a Lei Federal n. 13.769, de 2018, incluiu os artigos

318-A

e

318-B, ao

Código

de

Processo

Penal, regrando

a

matéria

de

forma

mais impositiva

(pois

no

lugar

de

‘poderá

substituir’, a

expressão

usada

foi

‘será

substituída’),admitindo a substituição, apenas ressalvando os crimes cometidos com violência ou grave ameaça

pessoa

ou

cometidos

contra

filho

ou

dependente.”

(TJMG

-

Habeas

Corpus

Criminal1.0000.19.171406-2/000) -

In hipotesi,

malgrado o delito supostamente perpetrado ser grave,

isto

porque

fora

apreendida

com

a

paciente

substancial

quantidade

de entorpecente de natureza extremamente nociva, com alto poder viciante (29,985 kg de substância entorpecente de maconha), não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, nem contra filho ou dependente da suplicante. Além disso, a prova documental jungida ao feito comprova que a mesma é primária, de bons antecedentes, e genitora de dois filhos menores de 12 (doze) anos, sendo um de tenra idade, de apenas dois anos e meio, sendo que o genitor dos mesmos, assim como a paciente, encontra-se preso, revelando a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados das crianças, isto porque a participação dos pais na vida da criança é importante nesse período, em observância aos princípios da proteção integral, do melhor interesse da criança (art. 227da CF/88) e da prioridade da primeira infância - Noutro giro, dessume-se dos judiciosos informes prestado pela autoridade timbrada coatora, que a paciente já foi interrogada nos autos originários, estando o feito no aguardo do retorno das missivas, com a finalidade de inquirição das testemunhas. Com o retorno delas, será aberto prazo para apresentação

das

derradeiras

alegações

finais

-

Pela

concessão

da

ordem,

para autorizar a prisão domiciliar da paciente Vitória Camargo Cirqueira, sem prejuízo das medidas cautelares fixadas pelo i. Relator.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 39498484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
39301495
)
, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...]. A manutenção da custódia da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada quantidade de maconha apreendida - 29,985kg (vinte e nove quilos e novecentos e oitenta e cinco) de maconha -, consoante Enunciado Criminal no 25 deste e. Tribunal.

Todavia, a quantidade da droga merece ser ponderada com as circunstâncias fáticas e pessoais da paciente, notadamente diante da excepcionalidade da segregação no período de pandemia de COVID-19 (Resolução no 62/20, art. 4o, I).

No caso, a paciente transportou a droga, aparentemente, como “mula” pelo valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme extrai-se da

denúncia (ID 39224959); tem 19 (dezenove) anos, é primária (SIAP), possui endereço certo [rua Anísio Teixeira n° 4020, apto 02, bairro Setor 11, Ariquemes/RO] e dois filhos [Samuel Camargo Jeremia/1 ano e 8 meses e Henrique Gabriel Camargo Jeremia/4 anos e 5 meses de idade], cujo genitor encontra-se segregado (ID 39224976); não possui familiares no Estado de Mato Grosso e foi interrogada na data de 11.3.2020 (www.tjmt.jus.br-Código

612194).

A iminente conclusão da fase instrutória, a menoridade relativa e a vulnerabilidade dos filhos da paciente recomendam, ante a perspectiva da menor restrição à liberdade e pela interpretação pro infans, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, “porquanto seu recolhimento residencial a impediria de exercer o labor e outras atividades benéficas às crianças” (STJ, HC no 539.327/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019).

Nesse quadro, afigura-se pertinente a adoção das medidas previstas no art. 319 do CPP, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, quando determinado pelo juiz da causa; 2) informar e manter endereço atualizado nos autos (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
”. (ID 39301495)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, quando determinado pelo juiz da causa; 2) informar e manter endereço atualizado nos autos (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020